Tribunal: TJMT
Processo: 1038462-34.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038462-34.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[DPVAT]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAULO FAGNE SILVA TORQUATO - CPF: 700.606.491-00 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: PAULO FAGNE SILVA TORQUATO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVE
L – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO D
PVAT –
LESÃO – INCONTROVERSA – INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO – PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – IRRELEVÂNCIA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 257 DO STJ – SEGURO DEVIDO INDEPENDENTE DA INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO

– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

C
onforme dispõe a Súmula no 257 do STJ, a falta
de pagamento do prêmio
não é motivo para recusar o pagamento da indenização, porquanto o enunciado não faz qualquer distinção sobre a figura daquele que pleiteia a indenização, seja ele o proprietário inadimplente, seja terceiro envolvido ou beneficiário
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso d
e Apelação Cível interposto por

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra sen
tença proferida pelo Juízo da

8
a
Vara

Cível
da Comarca de
Cuiabá
, que, nos autos
da Ação de Cobrança
n.
1038462-34.2022.8.11.0041

ajuizada

por

PAULO FAGNE SILVA TORQUATO
,
julgou
parcialmente

procedente o pedido inicial,
condenando
o Apelante
ao pagamento
R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos),
a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro
(16.08.2020)
.
Condenou, também, ao pagamento de honorários sucumbenciais
em R$1
.000,00 (dois mil reais), com fundamento no art. 85, §§2o e 8o, do CPC.

O
Apelante, em suas razões
de recurso
apresenta os seguintes argumentos
para reforma
:

Ausência de cobertura pelo não pagamento do prêmio na data em que ocorreu o acidente, tornando-o inadimplente, fato que afastaria o direito ao seguro
;

Não aplicabilidade da súmula 257 do STJ por se tratar de proprietário do veículo inadimplente na data do sinistro;

Ao final
, pugna pelo
conhecimento e

provimento
do recurso
, reformando a sentença atacada para
julgar improcedente a ação
. (ID.
223713187
)

Devidamente intimado o Apelado apresentou suas contrarrazões em Id.
223713189
pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença atacada.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: PAULO FAGNE SILVA TORQUATO

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso d
e Apelação Cível interposto por

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra sen
tença proferida pelo Juízo da 8a Vara

Cível
da Comarca de
Cuiabá
, que, nos autos
da Ação de Cobrança
n.
1038462-34.2022.8.11.0041
ajuizada por

PAULO FAGNE SILVA TORQUATO
,
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o Apelante
ao pagamento
R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos),
a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro
(16.08.2020)
.
Condenou, também, ao pagamento de honorários sucumbenciais em R$1
.000,00 (dois mil reais), com fundamento no art. 85, §§2o e 8o, do CPC.

O Apelante, em suas razões de recurso,
assevera que
a inadimplência quant
o ao pagamento do prêmio obsta ao recebimento da indenização e, para o caso,
não há que se aplicar a súmula 257 doo STJ por se tratar de
proprietário do veículo que se encontrava inadimplente no momento do acidente.

Pois bem.

Na origem, trata-se de ação de cobrança
ajuizada
por
PAULO FAGNE SILVA TORQUATO
em desfavor da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
com o escopo de recebimento
de seguro obrigatório DPVAT.

O Autor relata que sofreu um acidente automobilístico em
2020
, causando-lhe
vários

politrauma
,
polifratura
e fratura da perna
. Aduz que foi submetido a tratamento cirúrgico, mas se encontra
com invalidez permanente
. Registra que na via administrativa tentou receber o
seguro
mas foi negado pela requerida.

Diante da necessidade de realização da perícia, o Requerente
foi submetido a realização de uma perícia
que resultou no laudo pericial juntado em Id.
223713170
, atestando a existência de
lesão no membro
inferior esquerdo
.

A sentença, por sua vez, acolhendo a conclusão pericial, julga
parcialmente
procedente a ação, pela qual, agora,
o Apelante
pede reforma.

Dos argumentos
ventilados no recurso de apelação,
a existência da lesão é fato incontroverso, residindo o imbróglio somente quando ao inadimplemento do prêmio.

INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO
– SÚMULA 257 STJ

O Apelante afirma que a inadimplência do pagamento do prêmio na data do acidente inviabiliza o pagamento do seguro, bem como que não há que se falar em aplicação da súmula 257 do STJ, uma vez que no caso em tela se trata do proprietário do veículo, enquanto o verbete da súmula foi formulado em caso em que se tratava de terceiro.

Contudo, os argumentos não merecem amparo.

Não obstante o q
ue defenda o Apelante, o fato do Apelado
ser proprietário do veículo não afasta a aplicação da súmula 257 do STJ.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (
DPVAT
) –
INADIMPLÊNCIA DO
PROPRIETÁRIO
DO VEÍCULO – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 257 DO STJ
– RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe a Súmula no 257 do STJ, a falta de pagamento do
prêmio
não é motivo para recusar o pagamento da indenização, porquanto o enunciado não faz qualquer distinção sobre a figura daquele que pleiteia a indenização, seja ele o
proprietário
inadimplente, seja terceiro envolvido ou beneficiário.

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80 do CPC.

(N.U 1000207-28.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024,
Publicado
no DJE 26/06/2024)
” (grifo nosso)

Nesse ponto específico, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 257 que estabelece:
“A falta de pagamento doprêmiodo seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça caminha no mesmo sentido, ou seja, de que a ausência de quitação do
prêmio
do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres (
DPVAT
), não é razão para a recusa do pagamento da indenização postulada pelo autor, de modo que inaplicável ao caso o disposto nos artigos 476 e 763 do Código Civil e art. 17, §2o da Resolução CNSP 332/2015.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (
DPVAT
) – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE COBERTURA PELA AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO
PRÊMIO
– PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO INADIMPLENTE – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 257 DO STJ – RESSARCIMENTO DEVIDO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA – MULTA – CABIMENTO – HIPÓTESE DO ARTIGO 80, INCISOS I e VII, DO CPC/15 – RECURSO
DESPROVIDO.

Conforme entendimento pacificado pela Súmula 257 do STJ, a ausência de pagamento do seguro obrigatório não leva à improcedência do pedido inicial, pois não tem o condão de afastar o dever de indenizar quando satisfeitos os requisitos da Lei no 6.194/74, quais sejam, nexo de causalidade entre a lesão e o acidente, independentemente do pagamento do seguro obrigatório.

Deduzir pretensão contrária à Súmula 257 do STJ caracteriza, nos termos do artigo 80 do CPC/15, litigância de má-fé, pois evidente o propósito de protelar a rápida solução do litígio, em violação flagrante a razoável duração do processo, além de representar defesa contrária
a
fato incontroverso.-

(N.U 1012641-96.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 09/04/2024)
(grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO
DPVAT
– ACIDENTE DE TRÂNSITO – RECURSO DA AUTORA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CABIMENTO – RECURSO DA RÉ – INADIMPLEMENTO QUANTO AO
PRÊMIO
DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 257 STJ – RECURSO DA AUTORA PROVIDO E DA RÉ DESPROVIDO.

Se a parte autora pediu em sua inicial a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária e o ressarcimento de despesas médicas e, tendo sido julgado parcialmente procedente apenas o pedido com acolhimento deste último, caracterizada está a sucumbência recíproca.

Segundo entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, o inadimplemento do
prêmio
pelo proprietário do veículo envolvido no acidente, não obsta o recebimento da indenização relativa ao seguro
DPVAT
(Enunciado n. 257).

(N.U 1004303-73.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024,
Publicado
no DJE 08/04/2024)
(grifo nosso)

Portanto, não há que se afastar o recebimento do seguro por inadimplência, nem mesmo por se tratar do proprietário do veículo que, como visto acima, é fato irrelevante para a aplicação da súmula 257 do STJ.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais
para R$ 1
.5
00,00 (
mil

e quinhentos
reais), considerando que a fixação em primeiro grau se deu de forma equitativa, nos moldes do §8o do mesmo artigo e diploma legal.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024